Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733738-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA CRUZ DE ARAGAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo de exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios arbitrados na decisão que acolheu a impugnação e reconheceu o excesso de execução, nos autos do cumprimento de sentença movido por VIRGINIA CRUZ ARAGÃO, ora agravante, em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. Aduz o agravante, em síntese, que na ação de conhecimento de obrigação de fazer o agravado foi condenado ao pagamento de valor referente à dobra de valores descontados indevidamente, do valor negativo relativo ao uso do cheque especial e ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de dano moral. No julgamento da apelação, houve reforma da sentença para afastar a condenação em repetição de indébito, limitar o pagamento referente ao uso do cheque especial à perda efetiva aos juros e demais encargos, e reduzir o dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). No cumprimento de sentença, pleiteou a intimação da instituição financeira para o pagamento do valor de R$ 16.882,01, formado pelas parcelas de R$ 2.743,78, R$ 381,89, R$ 12.970,72 e e R$ 785,71. O executado, ora agravado, ingressou com a impugnação, a qual foi acolhida para retirada dos valores constantes da planilha de ID 193103038, relativos à astreinte fixada na fase de conhecimento, e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% incidentes sobre o excesso. Esta é a decisão agravada. A agravante objetiva suspender os efeitos da condenação em honorários advocatícios. Houve preparo regular. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movida pela agravante em face da agravada e, na análise da impugnação, foi reconhecido o excesso de execução referente à astreinte fixada ainda na fase de conhecimento, decorrendo a condenação da agravante em honorários de 10% sobre o valor do excesso. Pretende suspender os efeitos da referida condenação quanto aos honorários. Alega que não houve a comprovação do cumprimento da ordem pela agravada, restando evidente o descumprimento da decisão judicial em que o nome da agravante foi negativado, e que a ação movida pela agravada de cobrança de valores em face da agravante foi julgada improcedente, o que reconhece que o valor lá discutido já foi decidido nestes autos. A astreinte é a multa moratória de caráter processual fixada em razão do descumprimento de ordem judicial emanada no processo e está prevista no art. 537 do CPC. Como é cediço, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou mesmo excluí-la, na forma do §1o do referido dispositivo. Consta da decisão agravada que a aplicação da multa estaria condicionada à não restituição do valor indevidamente penhorado nos autos. Com efeito, a multa foi excluída do quantum debeatur com o fundamento de que na decisão de ID 134648605 restou esclarecido que os supostos descumprimentos teriam ocorrido em razão de fatos que não diziam respeito ao processo, que o resultado pretendido foi alcançado por meio de expedição de ofício à fonte pagadora da autora, e que existem outros débitos não discutidos nos autos. Desse modo, nesta fase incipiente e de cognição limitada, afigura-se fundamentada a exclusão da multa cominatória, pelas razões já destacadas. Ao seu turno, ainda que se trate de multa cominatória regularmente fundamentada, o que não se evidencia na espécie, pelo menos nesta fase, o juiz pode reduzir ou mesmo excluí-la como já destacado, de modo que não procede o pedido de suspensão dos efeitos da decisão da impugnação quanto à condenação em honorários, haja vista o excesso de execução reconhecido nos autos. Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo a fundamentar a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator